Tribunal: TJMT
Processo: 1017940-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017940-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNA EDUARDA SCHWADE ZULPO - CPF: 087.230.719-07 (ADVOGADO), DEBORA CAMILA DE LARA PAZ - CPF: 043.321.661-16 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), LUCAS DE ALMEIDA PRADO FERREIRA - CPF: 037.967.772-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação de Execução de Título Extrajudicial, determinou a penhora de numerário em conta corrente da executada, via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015, em razão de alegada natureza salarial.

III. Razões de decidir

3. Os agravantes não trouxeram aos autos prova documental inequívoca que demonstre a natureza salarial dos valores bloqueados, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade pleiteada.
4. Ainda que se tratassem de valores salariais, o montante penhorado está aquém do limite de 50 salários mínimos, conforme previsto no art. 833, § 2o, do CPC/2015.
5. Ademais, o valor penhorado não foi demonstrado como indispensável à subsistência dos agravantes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente exige prova concreta de sua origem salarial e de que tais valores são indispensáveis à subsistência do devedor, conforme o art. 833, IV, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 833, IV e § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.933.159/PA, rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 08.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Débora Camila de Lara Paz e Lucas de Almeida Prado Ferreira, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1004701-37.2023.8.11.0086, determinou a penhora de numerário via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD.

Nas razões recursais, os Agravantes defendem, em apertada síntese, a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta bancária da Recorrente Débora Camila de Lara Paz, sob o fundamento de que se trata de verba decorrente de salário, que fará falta para o sustento da família.

Diante desse contexto, os Recorrentes pleiteiam, por meio deste recurso, a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida “a impenhorabilidade das contas, retirando o bloqueio judicial e impedindo o arresto, nos termos do art. 98 CPC/2015, e demais normas legais”.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso.

O pedido de antecipação de tutela, para determinar o desbloqueio dos valores constritos foi, por mim, indeferido, id. 225319695.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 229866672.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, pretende, a parte agravante à reforma da decisão, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, nos seguintes termos:

“(...)

De proêmio, é de se registrar que, conforme disposto no artigo 832 do Código de Processo Civil, não estão sujeitos à execução os bens considerados impenhoráveis ou inalienáveis.

Os bens impenhoráveis estão previstos no artigo 833 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 833. São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o
;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

§ 1
o
A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.

§ 2
o
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8
o
, e no art. 529, § 3
o
.

§ 3
o
Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária.

É de se reconhecer que na conta dos executados foi penhorada a quantia de R$ 1.855,06 (um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos), sendo que incumbia aos executados demonstrarem a impenhorabilidade dos valores, nos moldes do art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil.

Os executados não juntaram aos autos qualquer demonstração que a penhora recaiu sobre valores bloqueados na conta destes foram percebidos a título de salário, tendo juntado apenas holerites nos ID’s no 153509813, 153509814 e 153509819, o que os valores constantes na conta eram exclusivamente decorrentes de verba salarial.

Ademais, ainda que assim não fosse, foi penhorada a quantia de R$ 1.855,06 (um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos), enquanto que os executados ofertaram acordo à exequente mediante o pagamento de entrada de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor superior ao penhorado.

Ora, se as partes possuem valor superior disponível para efetuar o pagamento da entrada de eventual acordo, não há que se falar que os valores penhorados são imprescindíveis à subsistência.

Assim, INDEFEIRO a alegação de impenhorabilidade dos valores constritos no ID no 152421534 e CONVERTO O ARRESTO EM PENHORA.).” (id. 155370319, autos de origem)

Na origem, a Ação de Execução de Título Extrajudicial foi ajuizada Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudeste da Amazônia Ltda – SICOOB CREDISUL,

em desfavor de Camila de Lara Paz e Lucas de Almeida Prado Ferreira, em razão de inadimplência dos Contratos de Mútuo n. 824502, no valor de R$ 20.591,81 (vinte mil quinhentos e noventa e um reais e oitenta e um centavos) e contrato n. 1329372, no valor de R$ 15.970,29 (quinze mil novecentos e setenta reais e vinte e nove centavos), totalizando R$ 36,562,10 (trinta e seis mil quinhentos e sessenta e dois reais e dez centavos). (id. 130909774 e 130909776 – autos de origem).

Após o trâmite processual, o juízo de primeiro grau deferiu a ordem de bloqueio, por meio do SISBAJUD, id. 148842009, que restou frutífero, no valor de R$1.855,06 (mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos), id. 152421534.

Em face desse bloqueio, os executados apresentaram impugnação, arguindo que se trata de verba de natureza salarial, portanto, impenhorável.

Como cediço, o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos salários e demais rendimentos percebidos pelo devedor, nos seguintes termos:

"Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;"

Todavia, a simples alegação de que os valores penhorados possuem natureza salarial não é suficiente para assegurar a aplicação da impenhorabilidade prevista no dispositivo supracitado.

De acordo com a doutrina, o devedor deve apresentar prova concreta e documental que demonstre a origem salarial das quantias bloqueadas, sob pena de o bloqueio ser mantido. Sobre o tema, leciona Fredie Didier Jr.:

"O ônus de provar que os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou salarial é do devedor, que deverá demonstrar cabalmente a origem dos depósitos feitos na conta bancária objeto da penhora. A mera alegação não é suficiente para afastar a constrição, devendo haver comprovação documental inequívoca." (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Execução. Vol. 6. 17a ed. Salvador: Juspodivm, 2022).

No caso em análise, os executados, ora agravantes, não trouxeram qualquer documento que comprove a alegada natureza salarial dos valores penhorados, como contracheques, extratos bancários ou documentos que vinculem as quantias bloqueadas a verbas impenhoráveis, conforme exige o Código de Processo Civil e a jurisprudência dominante, à propósito:

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DÍVIDA NÃO ALIMENTAR – BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES EM CONTA CORRENTE – BUSCA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – POSSIBILIDADE PARCELAMENTO DAS CUSTAS - IMPENHORABILIDADE

DOS VALORES CONSTRITOS AFASTADA –

NÃO DEMONSTRADO QUE A PENHORA ATINGE A PROTEÇÃO E A DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SEUS FAMILIARES –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do recorrente. Precedentes do STJ.

Mas, considerando o permissivo legal (artigo 98, § 6o, CPC) e a difícil situação financeira enfrentada pelo Recorrente, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas.

A regra da impenhorabilidade do salário, vencimentos e proventos, prevista no art. 833, IV, do CPC, tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus familiares, o que não restou demonstrado no caso em apreço. (N.U 1017691-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

Dessa forma, em que pesem os argumentos dos Agravantes, não se verifica, a princípio, a probabilidade do direito ao desbloqueio dos valores objeto da constrição judicial, notadamente porque não há indícios de que a restrição judicial ocorreu em única conta bancária que possui o Agravante, situação que, como já sinalizado na decisão anterior, poderia caracterizá-la como de natureza salarial, notadamente porque, não demonstrado que os valores bloqueados são necessariamente oriundos dos seus proventos.

Somando-se a isso, mesmo que se tratasse de verba de natureza salarial, o §2o do art. 833 do CPC admite a penhora de parte do salário, nas hipóteses em que os valores excedam 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais:

"§ 2o O disposto no inciso IV do caput não se aplica à penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como nos casos em que o valor da penhora exceda a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais."

A quantia penhorada, no valor de R$ 1.855,06, está muito aquém do limite estabelecido pelo legislador, o que reforça a necessidade de prova cabal da origem salarial para que se possa discutir eventual impenhorabilidade.

Ressalta-se, outrossim, que deve ser demonstrado que a quantia bloqueada é necessária à manutenção da dignidade do Executado e de seus dependentes, situação que, ao menos, em tese, justificaria a impenhorabilidade por desproporcionalidade ou inadequação, o que, de fato, repita-se, não restou evidenciado.

Como mencionado, os executados não se desincumbiram do ônus de demonstrar que os valores bloqueados possuem natureza salarial.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara ao determinar que, sem a devida comprovação da origem dos valores, a penhora deve ser mantida. A propósito, cita-se recente julgado sobre o assunto:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS –

IMPENHORABILIDADE – AVERIGUAÇÃO DA NECESSIDADE PARA A MANUTENÇÃO DIGNA DO EXECUTADO E DE SEUS DEPENDENTES – ENTENDIMENTO PROFERIDO NO ERESP 1.582.475/MG – RETORNO DOS AUTOS – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou o bloqueio de R$ 23.328,13 (vinte e três mil, trezentos e vinte e oito reais e treze centavos), em 4/12/2018. No Tribunal de origem, a decisão foi reformada, para determinar o desbloqueio dos ativos financeiros, ao argumento de que a jurisprudência do STJ admite a impenhorabilidade de ativos financeiros depositados em conta poupança, conta corrente, aplicação financeira/fundos de investimento e papel moeda até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

II - O agravante limita-se a tecer ilações genéricas a respeito do padrão de vida médio de uma entidade familiar na sociedade brasileira, bem como sobre a impossibilidade de se afetar um benefício previdenciário da ordem de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais, sem trazer argumentos capazes de rever o posicionamento anterior.

III - O fato é que, repita-se, o Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, assentou o entendimento de que só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes (EREsp 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018.) IV - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.933.159/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.) (grifo nosso)

Nesse contexto, a jurisprudência exige prova robusta da origem salarial para afastar a penhora de valores bloqueados, o que não foi comprovado pelos agravantes.

Assim sendo, não há como suspender a decisão que manteve o bloqueio dos valores, diante da ausência de elementos suficientes para caracterizar a impenhorabilidade.

Por fim, quanto ao pleito de justiça gratuita, considerando que efetivamente comprovada sua condição de hipossuficiência pelos documentos colacionados,
defere-se
o pedido.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024